Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.
2. Não cabe reconhecer a reincidência do réu se, entre a data da condenação pretérita extinta pelo integral cumprimento e a infração posterior, decorreu mais de 5 (cinco) anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal).
3. Sendo a sanção inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (artigo 33, §2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal), bem como substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, Código Penal).
4. No caso em concreto, ocorrendo excesso na fixação da indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.